Tribunal: TJBA
Processo: 8041348-12.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8041348-12.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ROQUE DE JESUS SANTOS Advogado(s): CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. RESP 1392245/DF E RESP 1372688/SP. TEMAS 887 E 890, DO STJ. CONVERGÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 583.00.1995.719385-7/000000.000. BANCO BRADESCO S/A. JUROS REMUNERATÓRIOS. PARCELA INTEGRANTE DA CONDENAÇÃO PRINCIPAL. JURISPRUDÊNCIA ATUAL. ACÓRDÃO MANTIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. O C. STJ, no julgamento do REsp 1392245/DF e REsp 1372688/SP (Temas 887 e 890), firmou tese no sentido de que descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento. Tratando-se de caderneta de poupança, ao término de cada mês há incorporação dos juros remuneratórios ao capital depositado, formando novo montante, sobre o qual incidirão novamente juros e assim sucessivamente, sendo possível, destarte, não só a capitalização, mas também a incidência de juros de mora. Havendo na petição inicial da ação civil pública nº 583.00.1995.719385-7/000000.000, pedido expresso para a condenação do Banco Bradesco S/A ao pagamento da “devida atualização monetária e juros, a diferença existente entre o rendimento de 71,13%, apurado em janeiro/89 (inflação de 70,28% apurada pelo IBGE, mais juros de 0,5%) e o índice creditado às cadernetas de poupança (22,95%), ou seja, 48,16%, aplicável ao saldo existente em janeiro de 1989, devendo o valor a ser pago a cada um dos titulares em cadernetas de poupança relativa à referida diferença”, resta evidente que o acórdão de ID 26620082, que deu provimento ao agravo de instrumento, está, efetivamente, em perfeita consonância com a teses firmadas pelo C. STJ, no julgamento dos Termas 887 e 890. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8041348-12.2021.8.05.0000, em que figura como agravante, o ROQUE DE JESUS SANTOS e, apelado, o BANCO BRADESCO S/A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em sede de juízo de retratação, MANTER O ACÓRDÃO RECORRIDO, para CONHECER e DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE JOSÉ LUIZ PESSOA CARDOSO Juiz Substituto de 2º grau - Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 06